Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO EMBARGOS DO AUTOR QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS. CONTRADIÇÃO APONTADA NO RECURSO DO RÉU. AUSENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada omissão na fundamentação do julgado, o recurso merece acolhimento para, conferindo efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo autor, alterar o termo inicial para cobrança dos aluguéis e dos juros de mora, para a data da citação na primeira ação que se discutiu a cobrança dos alugueres perseguidos, quando, de fato, o réu teve ciência inequívoca da irresignação do autor quanto à fruição exclusiva do imóvel.
2. Quanto à condenação em honorários recursais, não há contradição no julgado, pois a majoração dos honorários sucumbenciais é devida, por expressa previsão legal, o que não configura a incompatibilidade lógica entre os termos da fundamentação e o dispositivo do voto condutor.
3. O Novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
4. Embargos de declaração do autor acolhidos, embargos de declaração do réu rejeitados.